Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. TEMA 1.169/STJ. DISTINGUISHING. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. VEDAÇÃO AO ANATOCISMO DECORRE DE PREVISÃO INFRACONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o encaminhamento à contadoria judicial para apuração do valor exequendo.

2. No caso concreto, não se vislumbra a necessidade de uma fase de liquidação prévia, uma vez que os requisitos do título executivo são suficientes para a definição do quantum debeatur. Além disso, vale rememorar que a desnecessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda por meros cálculos aritméticos está insculpida nos art. 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC, ao estabelecerem que ‘quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença’, pois ‘a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”. Logo, há distinção entre o caso dos autos e aquele do Tema Repetitivo 1.169/STJ, pois a ação coletiva já definiu muito bem os parâmetros de pagamento, sendo dispensada a liquidação porque o próprio exequente consegue identificar o período, os valores e os índices a serem usados.

3. Muito embora o trânsito em julgado tenha ocorrido na data aludida, o ente público opôs exceção de pré-executividade, o que acabou resultando na suspensão do curso processual até o julgamento do Agravo de Instrumento de no 2011.00.2.000293-1. A exceção de pré-executividade oposta pelo Distrito Federal foi rejeitada pelo d. juízo da 6a Vara de Fazenda Pública, cujo trânsito em julgado se operou em 18/04/2022, ocasião em que o curso do processo principal voltou a fluir. Logo, levando em consideração que o presente cumprimento de sentença teve início na data de 05/08/2023, é imperativo concluir que a pretensão executória não foi fulminada pela prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada.

4. Consoante entendimento do STJ, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho de 2021: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; b) agosto de 2001 a junho de 2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária IPCA-E; c) a partir de julho de 2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

5. A vedação ao anatocismo decorre de previsão infraconstitucional, não vinculando a emenda constitucional no 113/2021. É nesse sentido a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. No caso concreto, caso fosse acolhida a tese do ente público, haveria inevitavelmente atualização deficitária do débito existente, dando azo à recomposição insuficiente do valor devido. Portanto, a fim de evitar que o credor receba montante aquém do que lhe é devido, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o resultado da soma do principal corrigido mais os juros em dezembro de 2021.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.